Tribunal: TJES
Processo: 0000407-91.2021.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000407-91.2021.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO JORGE MEDEIROS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000407-91.2021.8.08.0027

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: PAULO JORGE MEDEIROS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2016. COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS (JULHO A NOVEMBRO DE 2016). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO AO RECONHECIMENTO DA PROMOÇÃO COM EFEITOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS RETROATIVOS APÓS O REEQUILÍBRIO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público visando o recebimento de parcelas retroativas referentes à promoção funcional do ano de 2016, compreendendo o período de 01/07/2016 até 07/11/2016. Alega que, embora a promoção tenha sido reconhecida funcionalmente, os valores do período em questão não foram pagos.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, rejeitando a prejudicial de prescrição por entender que a impetração do mandado de segurança coletivo interrompeu o prazo para a cobrança das parcelas do quinquênio anterior. No mérito, condenou o Estado ao pagamento do retroativo, fundamentando que a Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu os efeitos financeiros até o reequilíbrio fiscal, o qual já restou demonstrado.

3. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo, arguindo: a) preliminar de incompetência absoluta dos Juizados em razão da Resolução nº 103/2024 do TJES; b) prejudicial de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação individual (Súmula 85/STJ e Tema 184/TNU); c) mérito fundado na constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015, conforme decidido pelo STF na ADI 5606/ES, sustentando que a condenação viola precedente vinculante e a cláusula de reserva de plenário.

4. A preliminar de incompetência absoluta não prospera, pois a matéria versa sobre cobrança de parcelas remuneratórias já reconhecidas em ato administrativo de promoção (Ato nº 476/2017), não se enquadrando nas exclusões de complexidade ou controle de ato administrativo colegiado que afastem a competência dos Juizados da Fazenda Pública. Quanto à prescrição, correta a sentença ao rejeitá-la; a impetração de mandado de segurança coletivo por sindicato interrompe a prescrição da pretensão de cobrança de parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a sua propositura, voltando o prazo a fluir apenas após o trânsito em julgado do
mandamus
. No mérito, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Embora o STF tenha declarado a constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015 na ADI 5606/ES, tal norma previu a suspensão e não a supressão do direito. Uma vez atingido o reequilíbrio da gestão fiscal do Poder Judiciário (fato incontroverso e reconhecido pela própria administração ao implementar a promoção em 2018/2019), cessa a causa suspensiva, tornando devido o pagamento das diferenças retroativas acumuladas desde a data em que o servidor preencheu os requisitos da promoção. Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito da administração e violação ao direito de ascensão na carreira já consolidado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Sem custas face à isenção legal do ente público.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)